Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CUSTEIO DE TERAPIA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE. HOME CARE. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EXCLUI A COBERTURA DE ASSISTÊNCIA EM REGIME DOMICILIAR. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
Malgrado o plano de saúde possa limitar as doenças abrigadas pela cobertura, não lhe é permitido restringir os procedimentos e técnicas necessárias ao tratamento das enfermidades que contam com cobertura, sendo abusiva a cláusula que assim prevê.
A negativa de cobertura da única forma de tratamento ao paciente viola os artigos 5o e 196 da Constituição Federal, que garantem o direito à vida e à saúde, além de contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com o tratamento necessário e urgente indicado pelo médico assistente.
Ainda que as decisões proferidas pelos tribunais tenham força persuasiva, não está o julgador obrigado a adotar os mesmos fundamentos, exceto os precedentes vinculantes (art. 927 do CPC).
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.